Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ASSOCIAÇÃO ARMADA. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO.
Não se consideram ilícitas as provas obtidas fortuitamente no curso de diligência. Na espécie, a identificação dos integrantes foi viabilizada pela localização de impressões digitais no veículo subtraído e de um revólver, registrado em nome do corréu, na residência utilizada pelo grupo. Somente após a medida cautelar de acesso aos dados do celular, previamente autorizada, é que foram esclarecidos a participação dos demais réus, o modus operandi e a ligação entre os demais membros, não havendo falar em violação ao disposto no artigo 5o, incisos X e LVI, da Constituição Federal.
Inviável a conversão do feito em diligência quando todas as peças citadas na sentença estão devidamente juntadas ao processo.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de roubo, em especial pela declaração da vítima, corroborada pelas declarações dos policiais que atuaram nas investigações, e do crime de associação criminosa, comprovado pelos depoimentos das testemunhas policiais, aliados aos relatórios de investigações, demonstrando que os réus se associaram, de forma permanente e estável, com a finalidade de praticar crimes, especialmente roubos circunstanciados pelo uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, em desfavor de transportadores de carga, sendo inviável o reconhecimento da participação de menor importância.
Incidindo duas causas de aumento de pena no roubo, a jurisprudência admite que uma delas seja valorada para aumentar a pena-base, permanecendo a outra como majorante da terceira fase da dosimetria da pena.
O Código Penal não define um critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Admite-se, também, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente prevista no tipo.
Elege-se o critério predominante, que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Isto porque é o que, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são a pena mínima e a máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. O critério de 1/6 da pena mínima ignora solenemente tais limites, pois só considera a pena mínima sobre que aplica 1/6 para cada circunstância judicial negativa.
A jurisprudência indica, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
Correta a majoração da pena na fração de 1/2 (metade) pela causa de aumento do crime de associação criminosa, demonstrado que o grupo sempre utilizava arma de fogo para o exercício da grave ameaça inerente a diversos delitos de roubo.
Parcialmente providos os apelos dos réus Jonatas e Wanderlei para reduzir as penas. Negado provimento ao recurso do réu Gerson.